Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por EDSON PEDRO DA FONSECA contra a decisão proferida nos autos de no 0780443-03.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. O Fato Relevante. Na decisão impugnada, o juízo de origem determinou que a parte agravante promovesse a emenda à inicial dos autos no 0756601-91.2025.8.07.0016, ajuizados anteriormente aos autos de origem, por entender que a causa de pedir das ações é a mesma e que não é possível o ajuizamento de várias ações para a cobrança de parcelas da mesma relação jurídica material.
3. O Recurso. Alega o agravante que nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016 requereu apenas os reflexos do auxílio alimentação na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, enquanto nos autos de origem (0780443-03.2025.8.07.0016), requer a inclusão de outras rubricas (13o salário, adicional de 1/3 de férias e parcela complementar do auxílio-alimentação). Afirma que foi prolatada sentença de mérito nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016, o que obsta a reunião das ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da decisão que determinou a emenda à inicial para inclusão das parcelas decorrentes da mesma relação jurídica material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que o processo no 0756601-91.2025.8.07.0016 possui como pedido os reflexos financeiros decorrentes da não inclusão da rubrica “auxílio-alimentação” na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Já nos autos de no 0780443-03.2025.8.07.0016, o autor requer a inclusão da parcela complementar do auxílio-alimentação, do 13o salário e do adicional de 1/3 de férias.
6. De fato, a causa de pedir, inclusão de verbas no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, é oriunda da mesma relação jurídica de direito material. Logo, em tese, seria adequada a decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública, o que é vedado pela Constituição Federal (artigo 100, § 8o).
7. Contudo, no caso específico dos autos, o documento de ID 76491780 - Pág. 157 demonstra que foi proferida sentença de mérito nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016, que já transitou em julgado, o que por si só impede o cumprimento da decisão impugnada, ante a impossibilidade de emenda à inicial após a prolação da sentença. Ressalte-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo para a emenda à inicial.
8. Nos termos do § 1o do art. 55 do CPC, as ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. Dessa forma, diante da impossibilidade de reunir os processos ou de emendar a inicial para incluir os demais pedidos, deve-se determinar o prosseguimento da presente demanda.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento da demanda.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 100, § 8o; CPC, artigo 55, § 1o.